Tribunal: TJMT
Processo: 1012014-50.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012014-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JOSE PAULO SIMOES - CPF: 134.869.851-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PAULO IGOR COSTA SIMOES - CPF: 019.150.361-43 (AGRAVADO), JOAO PAULO COSTA SIMOES - CPF: 055.453.971-32 (AGRAVADO), AMELIO REIS RABELO JACOMO - CPF: 027.358.431-65 (ADVOGADO), OFICIAL DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO), OFICIAL DO 1º OFÍCIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE VILA RICA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO– USUFRUTO – FALECIMENTO DO USUFRUTUÁRIO – AUSÊNCIA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO - MANUTENÇÃO DA APREENSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não restando demonstrada a plausibilidade do direito pretendido não há como conceder a tutela recursal de urgência.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento.

Defende que a única forma de isenção de “Extinção de Usufruto”, que tem amparo legal, é quando o nu-proprietário tiver sido o instituidor, na hipótese de falecimento do Usufrutuário.

Assevera que, no caso, o usufruto foi instituído pelo usufrutuário (FRANCISCO), e não pela nu-proprietária (REGINA), sendo, portanto, tributável.

Sem contrarrazões. (id. 161633191)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento que postulava a isenção da cobrança do ITCMD, em razão do falecimento do usufrutuário.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Suscita o Agravante, que, na hipótese o usufruto instituído pelo usufrutuário configura o fato gerador do tributo.

Ao analisar a tutela recursal notei não estarem presentes elementos necessários a evidenciar a plausibilidade do direito pretendido:

(...)
à primeira vista, não se apresenta admissível à exigência de recolhimento do imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) na extinção de usufruto, mormente porque, não se trata de doação, tampouco de transmissão de bem causa mortis. Destarte, não há elementos suficientes a amparar a suspensão da liminar concedida em primeira instância, razão pela qual indefiro a tutela recursal requerida.(id. 150843699)

Nesse contexto destacam-se da precedência deste egrégio Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - USUFRUTO - MORTE DOS USUFRUTUÁRIOS - EXTINÇÃO - FATO GERADOR - NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA CONFIRMADA. A extinção do usufruto não caracteriza transmissão de propriedade, pois esta já pertencia aos instituidores, não ocorrendo fato gerador do ITCMD. (N.U 1000920-55.2022.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

Assim, ao menos neste quadra de cognição sumária, não vislumbrei a plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, razão porque deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023